Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-03.2021.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800232-03.2021.8.14.0058

APELANTE: ROBSON LEOCADIO DA SILVA, MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

APELADO: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA, ROBSON LEOCADIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DO APELO DE ROBSON LEOCÁDIO DA SILVA
: PLEITO PELO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL NÃO RECEBIDO ENTRE OS ANOS DE 2020 E 2021. PROVIMENTO. DIREITO AO ABONO SALARIAL PRETENDIDO PELO AUTOR/APELANTE É AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 252/2021. O EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, NÃO SE DESCARACTERIZA POR EVENTUAIS AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS PREVISTOS EM LEI.
DO APELO DO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ PORFÍRIO
: PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PROGRESSÃO NA CARREIRA E DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA FRAÇÃO REFERENTE ÀS FÉRIAS
.
IMPROVIMENTO. SENTENÇA VERGASTADA RESTA FUNDAMENTADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO DO ENTE MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N.º 134/2005 E LEI MUNICIPAL Nº 130/2005). RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS, IMPROVIDO O

RECURSO DO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ PORFÍRIO E,

PROVIDO

DO RECURSO DE ROBSON LEOCÁDIO DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e,
NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO DO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ PORFÍRIO E,

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ROBSON LEOCÁDIO DA SILVA,
e em
REMESSA NECESSÁRIA
,
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, a fim de reconhecer ao autor
ROBSON LEOCÁDIO DA SILVA
o direito ao recebimento do abono salarial, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.º 0800232-03.2021.8.14.0058

APELANTE/APELADO:
ROBSON LEOCADIO DA SILVA

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE PORFÍRIO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ROBSON LEOCADIO DA SILVA
e pelo
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
, em face de sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação De Fazer
ajuizada por
ROBSON LEOCADIO DA SILVA
em face do ente Municipal, nos seguintes termos (ID n. 11308826):

“(...) Diante do exposto, com resolução do mérito com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando o Município de Senador José Porfírio a promover o autor de forma horizontal, o enquadrando na letra “E” a contar de 10.02.2020, condenando-o ao pagamento do adicional de 3% incorporado ao salário-base a contar de maio/2020. Condeno ainda o Ente Federado ao pagamento do valor correspondente a 1/6 (um sexto) das férias não adimplidas de 2017 a 2020. As condenações devem ser atualizadas pelo INPC e com incidência de juros mensais de 1% (um por cento), tudo a contar da citação.

Julgo IMPROCEDENTE a reconvenção, o que também faço com resolução do mérito (art. 487, I do CPC).

Custas e honorários pela parte ré/reconvinte, este último que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Escoado o prazo recursal, independente de recurso voluntário, subam os autos ao Tribunal de Justiça em remessa necessária.

Retornando os autos após conhecimento do juízo ad quem, intimem-se as partes para ciência e sem manifestação no lapso de 5 (cinco) dias, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais

P.R.I.C.(...)”

Inconformado,
ROBSON LEOCADIO DA SILVA
interpôs recurso de apelação (ID n. 11308827), aduzindo que em 2021 não estava mais na coordenação do sindicato, por este motivo deveria ter constado na folha dos 60%, pois atualmente estaria em licença para aprimoramento profissional (mestrado), e não poderia ser desvinculado da folha dos professores. Razão pela qual, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido ao recorrente o pagamento dos abonos salariais referentes aos anos de 2020 e 2021, os quais foram pagos a toda a categoria de professores da Municipalidade.

De igual modo, irresignado, o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ PORFÍRIO
também interpôs recurso de apelação (ID. 11308832), aduzindo, em suma que o servidor apelado solicitou o pagamento de abono do ano de 2021. Ocorre que o pagamento de abono ocorre somente ao final do ano letivo, ou seja, no mês de dezembro de 2021. Nos autos o apelado solicitou o pagamento de suposto abono sem ao menos aguardar o prazo determinado pela legislação do FUNBED.

Afirma que em razão de o servidor autor estar licenciado, não estando em exercício efetivo do cargo ou função, não podendo ser agraciado com o abono, posto que ilegal o recebimento de acordo com a legislação do FUNDEB e do Município.

Alega que o apelado esteve de licença para exercer mandato classista de 2017 a 2020, no ano de 2020 novamente foi licenciado para aprimoramento profissional nos anos de 2020 a 2022, documentos juntados nos autos. Logo, o servidor não está em efetivo exercício conforme determina a lei municipal, não tendo direito à progressão.

Aduz que somente terá direito ao sexto de férias os professores ocupam cargo de professor em função docente, no caso em tela o professor se ausentou da atividade de docência, conforme confessado em sua inicial e documentos, logo não faz
jus
ao direito pleiteado.

Por fim, afirma que o apelado possui saldo negativo e débitos junto a prefeitura, no importe de e R$1.625,68, devendo ser, destarte, condenado ao pagamento do valor à Municipalidade apelante. Ao final, requer a reforma da sentença.

No ID n. 11308836,
CONTRARRAZÕES
apresentadas por
ROBSON LEOCÁDIO DA SILVA
, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso da Municipalidade de São José Porfírio.

No ID n. 11308837,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ PORFÍRIO
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de Robson Leocádio da Silva.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ PORFÍRIO
, e pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de
ROBSON LEOCÁDIO DA SILVA
, para que a sentença seja parcialmente reformada a fim de reconhecer ao autor o direito ao recebimento do abono salarial. (ID n. 11884501)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO APELO DE ROBSON LEOCÁDIO DA SILVA

Analisando detidamente o recurso de Robson Leocádio da Silva, verifico que este busca o pagamento de abono salarial não recebido entre os anos de 2020 e 2021.

Partindo ao caso concreto, tenho que o direito ao abono salarial pretendido pelo autor/apelante é amparado pela Lei Municipal n.º 252/2021 (Dispõe sobre o pagamento de remuneração complementar com recursos financeiros do FUNDEB aos profissionais da educação básica e profissionais da educação do Município de Senador José Porfírio), que dispõe:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o pagamento de remunerações complementares aos profissionais em efetivo exercício nas atividades da Educação Básica e demais profissionais da educação do Município de Senador José Porfirio.

(...)

§ 3º Consideram-se profissionais da educação básica em efetivo exercício aqueles em atuação no desempenho das atividades estabelecidas no art. 61, da Lei Federal nº 9.394/96, associada à sua regular vinculação contratual com a Prefeitura Municipal, estatutária ou temporária,
não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em Lei, com ônus para o Município, que não impliquem em rompimento da relação jurídica existente.
(grifei)

De igual modo a Lei nº 14.113/2020, regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e assim estabelece,
verbis
:

CAPÍTULO V

DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais referidos no art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica;

III - efetivo exercício: a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Ora o autor/apelante ressalta que faz
jus
ao pagamento de abono pago pela Municipalidade aos professores no ano de 2020, inclusive apontando colega que estaria em situação análoga, pois se encontrava de licença para aprimoramento profissional, Sr. Valdinei Mendes Moura, e teria recebido o respectivo abono.

No ID n. 11308828, p. 03, consta Portaria concedendo a licença para o Sr. Valdinei pelo período de 11/03/2019 à 10/03/2021, bem como no ID. 11308828 – p. 07, a lista de pagamento do abono aos profissionais do Município no ano de 2020, inclusive tendo recebido o abono o Sr. Valdinei enquanto estava em período de licença.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que de fato o recorrente faz
jus
ao recebimento abono salarial pago aos profissionais do magistério, eis que no art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 14.113/2020, o efetivo exercício das atividades dos profissionais do magistério, não se descaracteriza por eventuais afastamentos temporários previstos em lei.

No mesmo sentido é o posicionamento da jurisprudência pátria hodierna, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM BASE EM 60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (ART. 22 DA LEI Nº 11.494/2007)
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
. ALEGAÇÃO DE QUE O AFASTAMENTO PARA O GOZO DE LICENÇA SAÚDE AFASTA O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO COM O MUNICÍPIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA.
ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE EM OBSERVÂNCIA AO ART. 537 DO CPC/15. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 8.000,00 QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DESCUMPRIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1.
Recurso de Apelação
. A Lei nº 11.494/2007 estabelece que o abono do FUNDEB deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério, o que ao contrário do que afirma o Recorrente, não é descaracterizado pelo gozo de licenças por motivos de saúde
, a teor do que dispõe o art. 22, III da citada Lei,
já que em tal circunstância, não há o rompimento da relação jurídica da Apelada com o Município
.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003538-55.2012.8.14.0049 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2020) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO (CPC, ART. 557, § 1º)- PROFESSOR ESTADUAL - GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LICENÇA PRÊMIO E LICENÇA PARA TRATAR DE PESSOA DA FAMÍLIA - ABONO DA LEI N. 13.135/2004 E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SUPRESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. "O professor da rede estadual de ensino não pode sofrer decesso remuneratório durante o período de licença para tratamento de saúde; ou quando estiver em readaptação funcional decorrente de recomendação médica; ou usufruindo período de férias, licença prêmio ou licença especial; ou nos casos de licença maternidade (ou gestação) ou licença paternidade, daí porque faz jus ao percebimento do "Abono Professor" de que trata o art. 1º, da Lei Estadual n. 13.135/2004; bem como do Prêmio Educar, instituído pela Medida Provisória n. 145/2008, convertida na Lei Promulgada n. 14.406/2008. Consoante a Lei Estadual n. 11.647/2000, o auxílio-alimentação é devido ao servidor público estadual mesmo durante os períodos de licença para tratamento de saúde e de licença-gestação, não podendo ser limitado por decreto esse direito." (Apelação Cível n. , da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, j. 12.11.2009) (TJ-SC - AC: 320253 SC 2009.032025-3, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/03/2010, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo (§ 1º art. 557 do CPC) em Apelação Cível n. , da Capital)

Destarte, o afastamento temporário previsto em lei não pode desconfigurar o efetivo exercício para fins de enquadramento do profissional do magistério na folha de pagamento que assegura o rateio do pagamento do FUNDEB. Logo, merece reforma a sentença nesse tocante para reconhecer o direito do recorrente em receber o abono salarial.

DO APELO DO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ PORFÍRIO

Pleiteia a municipalidade afastar o direito do apelado à progressão horizontal. Não assiste razão à municipalidade. Explico.

Como cediço, o direito à progressão funcional deferida ao apelante em sentença surge por força da Lei Municipal n.º 134/2005 (Plano de Carreira dos servidores do magistério Público do Município de Senador José Porfírio), que estabelece,
verbis
:

Seção II Dos Adicionais e das Gratificações

Art. 51. Conceder-se-ão adicionais ao servidor do Magistério Público Municipal por Tempo de Serviço.

Parágrafo único. O adicional por Tempo de Serviço será equivalente a 3% (três por cento) do salário-base do profissional da educação por um período de 3 (três) anos de efetivo exercício, observado o limite de 30 (trinta) anos.

Destarte, a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, bastando o servidor permanecer, no mínimo, pelo período de três anos em efetivo exercício no Município de Senador José Porfírio, para adquirir o direito.

Ora, dos autos extraio que o servidor/apelado comprovou o tempo de serviço efetivo, conforme levantamento da promoção horizontal contido no ID n. 11308799.

O preenchimento dessa exigência enseja automaticamente a progressão por antiguidade, surgindo o direito subjetivo do Apelado à consequente escala progressiva na carreira, tal como deferido na sentença
a quo
.

Ademais, em relação a alegação municipal de que o autor não progrediu na carreira por estar em exercício de atividade sindical, de igual modo não merece prosperar, eis que o art. 20, VI, §1º, III da Lei municipal nº 134/2005, permite o afastamento do servidor do magistério, com seu tempo de serviço contado para todos os efeitos legais:

Art. 20. Permite-se o afastamento do servidor do Magistério Público Municipal nas seguintes hipóteses:

[...] VI - exercício das atividades políticas ou classistas, conforme estabelecido em lei.

§ 1º Tratando-se da hipótese prevista no inciso VI, presente neste artigo, aplicar-se-á, no que couber as disposições do Artigo 38, da Constituição Federal:

[...]

III -
em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais
, exceto para promoção por merecimento;

Destarte, não havendo o que se falar em afastamento da progressão na carreira por estar o apelado exercendo mandato classista.

Quanto ao pleito pelo afastamento da fração de férias não pagos nos anos de 2017 a 2021, de igual modo, melhor sorte não assiste o recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

O art. 38 da Lei municipal nº 134/2005, assegura o direito de férias:

Art. 38. O período de férias anuais do titular de cargo de Carreira será de:

I - 45 (quarenta e cinco) dias para titular do cargo de professor em função docente;

II - 30 (trinta) dias para titular do cargo de professor no exercício de funções de suporte pedagógico.

Parágrafo único. As férias do titular do cargo da Carreira em exercício nas unidades escolares serão concedidas nos períodos de férias e recessos escolares, de acordo com calendários anuais, de forma a atender às necessidades didáticas e administrativas do estabelecimento.

Destarte, em que pese o ente municipal alegue que o autor não possui direito ao recebimento da fração referente às férias por estar de licença e não estar exercendo a função de docente, tem-se que o não pagamento da verba pleiteada contraria a legislação que assegura em seu art. 20, VI, §1º, III da Lei municipal nº 134/2005, já destacado ao norte, que em caso de afastamento de servidor, o seu tempo de serviço continua a ser contado para todos os efeitos legais.

Outrossim, o art. 131, I e II da Lei municipal nº 130/2005, assegura a contagem do tempo de efetivo exercício em cargo público mesmo em período de férias e licenças, senão vejamos:

Art. 131. Considera-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, o tempo de efetivo exercício em cargo público de quadro da administração direta, autárquica ou fundacional do Município de Senador José Porfírio e, ainda, na forma desta Lei Complementar, os períodos de:

I - férias;

II - licenças remuneradas ou para exercer mandato classista; Razão pela qual, a sentença não merece reparos neste aspecto.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em provimento ao recurso do Ente Municipal.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
,
NEGO PROVIMENTO
recurso do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ PORFÍRIO
e
DOU PROVIMENTO
do recurso de
ROBSON LEOCÁDIO DA SILVA
, a fim de reconhecer ao autor o direito ao recebimento do abono salarial, não recebido entre os anos de 2020 e 2021. E em Remessa Necessária, reformo parcialmente a Sentença,
a fim de reconhecer ao autor
ROBSON LEOCÁDIO DA SILVA
o direito ao recebimento do abono salarial,
tudo nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/01/2024